Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS-DF. AUTARQUIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF e a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF ou da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; e (ii) estabelecer se a demanda envolve saúde pública ou serviço suplementar de saúde prestado pelo INAS-DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF é determinada pela Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, que abrange ações sobre saúde pública do Distrito Federal, exceto aquelas que envolvem responsabilidade civil, ações civis coletivas e competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
4. A saúde pública integra uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, conforme o art. 198 da Constituição Federal.
5. O INAS-DF, autarquia distrital criada pela Lei Distrital no 3.831/2006, presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos distritais, não se enquadrando no conceito de saúde pública.
6. A competência para processar e julgar ações em que autarquia distrital é parte é da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 26 da Lei no 11.697/2008. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar ações envolvendo o INAS-DF, que presta serviço suplementar à saúde dos servidores públicos distritais, é da Vara da Fazenda Pública, não se enquadrando no conceito de saúde pública. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 198; Lei no 11.697/2008, art. 26; Lei Distrital no 3.831/2006; Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1805180, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2024, DJe: 03/04/2024; Acórdão 1895715, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 22/07/2024, DJe: 02/08/2024.